Tribunal: TJMT
Processo: 1004149-91.2018.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004149-91.2018.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[S. D. O. D. C. - CPF: 096.265.081-16 (EMBARGANTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), RODOLFO TEOTONIO DE CARVALHO - CPF: 344.155.008-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – ERRO MATERIAL - CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

Evidenciado a presença de erro material no acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração interpostos por r S. D. O. C., menor impúbere, devidamente representada por seu genitor Rodolfo Teotonio De Carvalho, em face do acórdão (id: 84003458) que, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação nº. 1004149.91.2018.811.0007.

Sustenta que, o v. Acórdão que manteve a sentença improcedente de 1ª instância, é obscuro e contraditório quanto a fundamentação da Resolução 141 da ANAC, ei que se encontra revogada pela Resolução 400.

Requer seja conhecido e provido o presente Embargos de Declaração, para que sane a obscuridade/contradição quanto a fundamentação da Resolução revogada, e ainda, para garantir a segurança jurídica e estabilidade das decisões, seguir a uniformização da jurisprudência e a teoria dos precedentes.

Contrarrazões. (id. 86769973)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso. (id. 95128996)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de embargos de declaração interpostos por S. D. O. C., menor impúbere, devidamente representada por seu genitor Rodolfo Teotonio De Carvalho, em face do acórdão (id: 84003458) que, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O PRESENTE RECURSO de apelação nº. 1004149.91.2018.811.0007,
sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VÔO - DANOS MORAIS - INEXISTENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se fazem presentes os requisitos autorizadores do deferimento da pretendida indenização por danos morais e mesmo materiais, eis que não evidenciada a culpa da ré, não se enquadrando os fatos nas hipóteses previstas no artigo 14 da Resolução nº 141 da ANAC.”.

Pois bem
.

Nos rígidos limites estabelecidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, corrigir erro material eventualmente existente no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes.

Destarte, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO. 1. Não há contradição no julgado. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. (...)” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

A parte embargante afirma que, o acórdão supra referenciado, data vênia, foi contraditório e obscuro, mantendo a decisão de 1º grau, quanto a fundamentação da Resolução 141 da ANAC que se encontra revogada pela Resolução 400.

Esclareço que a hipótese suscitada pelo embargante, não se trata de contradição, mas sim, de um erro material, eis que fora julgado o recurso de apelaçao, com base no art. 14 da Resolução n. 141 da ANAC, contudo, este se encontra revogado pela Resolução 400 da ANAC.

Ocorre que, o erro material, não altera em nada o teor do voto, considerando que as disposições são as mesmas, mas o erro deve ser corrigido.

Destaco que o erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

Sobre o tema:

“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o trânsito em julgado”. (AI 2066-88, 2ª TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA, in DJMS 2520, 17.3.89, p. 5).”

Portanto, corrijo o erro material, para que:

Onde se lê:

“(...)Assim sendo, entendo que não se fazem presentes os requisitos autorizadores do deferimento da pretendida indenização por danos morais, e mesmo materiais, eis que não evidenciada a culpa da ré, não se enquadrando os fatos nas hipóteses previstas no artigo 14 da Resolução nº 141 da ANAC que reza:

"Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de vôo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito de receber assistência material.

§ 1º - a assistência material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:

I - superior a 1 hora: facilidades de comunicação, tais como ligação telefônica, acesso à internet ou outras;

II - superior a 2 horas: alimentação adequada;

III - superior a 4 horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem."

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VÔO - DANOS MORAIS - INEXISTENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se fazem presentes os requisitos autorizadores do deferimento da pretendida indenização por danos morais e mesmo materiais, eis que não evidenciada a culpa da ré, não se enquadrando os fatos nas hipóteses previstas no artigo 14 da Resolução nº 141 da ANAC.”.

Leia-se:

“(...)Assim sendo, entendo que não se fazem presentes os requisitos autorizadores do deferimento da pretendida indenização por danos morais, e mesmo materiais, eis que não evidenciada a culpa da ré, não se enquadrando os fatos nas hipóteses previstas no artigo 27 da Resolução nº 400 da ANAC que reza:

RESOLUÇÃO Nº 400, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. (Grifo nosso)”

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VÔO - DANOS MORAIS - INEXISTENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se fazem presentes os requisitos autorizadores do deferimento da pretendida indenização por danos morais e mesmo materiais, eis que não evidenciada a culpa da ré, não se enquadrando os fatos nas hipóteses previstas nos artigos 26 E 27 da Resolução nº 400 da ANAC.”.

Imperioso registrar que a correção do erro material apontado não muda o resultado do julgado.

Ante o exposto,
ACOLHO
parcialmente os embargos de declaração, tão somente para sanar o ERRO MATERIAL apontado, consignando a não ocorrência de contradição no v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021